Tribunal: TJDFT
Processo: 0731367-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, LESÃO CORPORAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCLUSÃO DE UMA QUALIFICADORA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ALICERÇAM A TESE ACUSATÓRIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME CONEXO DE LESÃO CORPORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A JUSTIFICAR O EXAME DOS FATOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se corroborada pelos elementos probatórios, não se podendo afirmar que está em absoluto descompasso com a prova dos autos.
2. Pronunciado o réu pelo crime doloso contra a vida, cabe ao Conselho de Sentença o julgamento quanto aos crimes conexos, em relação aos quais não haverá a pronúncia apenas se houver absoluto descompasso com a prova dos autos, o que não ocorreu na espécie.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI c/c §2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e artigo 5o da Lei no 11.340/2006 (tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima); artigo 129, caput, do Código Penal (lesão corporal), e artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.